Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0040871-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADELINO BRUNELLI, ANTÔNIO CARLOS FASOLO, ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO MARTINS DA SILVA, JOSÉ JACOB KLEIN, JOSÉ RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER REPRESENTANTE LEGAL: GLAUDETTE MARIA BODART LAYBER DESPACHO Remetam-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação às petições de IDs 53452578 e 45802036. Em seguida, em caso de homologação de acordo, retornem os autos conclusos para análise de eventual prejuízo dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010